Tribunal: TJPA
Processo: 0015660-04.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015660-04.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0015660-04.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS.
MERA IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS, DESDE QUE A INTERPOSIÇÃO DO APELO OCORRA TEMPESTIVAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 600 DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MÉRITO

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13147583) que condenou igualmente o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 83/84, ID nº 11697507), no dia
11/07/2018, por volta de 20:30 horas, na Av. João Paulo II, entre Trav. Lomas Valentinas e Trav. Angustura, no Bairro do Marco, o denunciado, de posse de uma faca do tipo peixeira, abordou a vítima, José Maria Souza dos Santos, que caminhava na referida avenida em companhia de sua esposa, Sra. Maria do Carmo Gomes dos Santos, e roubou o celular do ofendido, evadindo-se do local do delito.
Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 235/247, ID nº 12631941), o recorrente pugnou pela
absolvição

por insuficiência de provas,
subsidiariamente, pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal,
com consequente
alteração de regime inicial de cumprimento de pena
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 250/264, ID nº 13646136), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 267/272, ID nº 14223352), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
devendo a pena-base ser redimensionada ao mínimo legal
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente
a Defesa alegou que apesar as razões recursais sejam extemporâneas, tal fato constitui mera irregularidade.

Adianto que acolho a preliminar suscitada pela Defesa.

De fato, não há prejuízo para a defesa na apresentação das razões recursais fora do prazo previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal. Assim, o recurso interposto pelo réu merece ser conhecido.

Destaco recente jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos.
3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito.
(HC n. 692.012/BA -Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - 5ª Turma - Julgado em 28/9/2021 - DJe de 4/10/2021).

Dessa forma,

passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 46525456), pelo Auto de Apreensão e Entrega (ID nº 46525458), bem como, pelas declarações da vítima e testemunhas prestados em sede policial, os quais foram confirmados em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima e policiais militares.

A vítima
José Maria Sousa dos Santos
relata que estava caminhando em via pública com sua esposa quando em determinado momento foi abordado pelo denunciado que colocou uma faca tipo peixeira em seu pescoço e subtraiu seu aparelho celular, com a ameaça de furar seu pescoço. Que após o denunciado se evadiu e populares ofereceram ajuda a vítima. Que em seguida passou uma viatura que conseguiram capturar o acusado e o celular foi recuperado. Disse que reconheceu o acusado como autor do crime e que a faca utilizada foi jogada em um canal.

Corroborando as declarações acima, a informante
Maria do Carmo Gomes dos Santos
, esposa da vítima, disse que presenciou o crime e lembra que estava andando de mãos dadas com seu esposo, quando em determinado momento foram abordadas pelo denunciado com uma faca. Na ocasião, se afastou e gritava, pedindo para que seu companheiro entregasse o celular. Que o acusado proferia ameaças a vítima de que caso não entregasse o aparelho celular o mataria. Que o acusado subtraiu o celular e logo após o crime passou uma viatura policial que logo conseguiu realizar a prisão do autor do delito e todos foram para a Delegacia. Que o aparelho celular foi recuperado e estava com José Rafael no momento da prisão, no entanto, a arma não foi encontrada.

As testemunhas
João Everaldo Lopes do Vale, Davison Rogério da Silva Gonçalves e Adriano Costa Alves,
nas condições de Policiais Militares, relataram que estavam em ronda quando foram acionados pela vítima com a informação de que havia sido roubado. Que com as características do autor do crime saíram em diligência pelas redondezas quando viram o denunciado correndo e viram o momento que ele havia se desfeito de alguma coisa e ao averiguar viram que se tratava do aparelho celular da vítima. Que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime. Que não encontraram arma com o acusado.

No interrogatório, o apelante JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES
negou veementemente a autoria do crime, alegando que foi abordado pelos policiais quando retornava de seu trabalho.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o qual foi apontado pela vítima e sua esposa como a pessoa que teria subtraído seu aparelho celular, usando uma faca do tipo peixeira, fugindo logo em seguida a prática do roubo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; (...) as
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis diante do uso de arma utilizada para sua prática, além das ameaças proferidas no momento da ação, deixando a vítima totalmente vulnerável a sua ação, conforme narrou a vítima em seu depoimento;
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 08/07/2023